Tribunal: TJDFT
Processo: 0720791-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUNTADA. DOCUMENTOS NOVOS. FASE RECURSAL. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA POSSE ATUAL E DO ESBULHO. NECESSIDADE. TEORIA OBJETIVA DA POSSE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante disposição contida no artigo 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes apresentarem documentos novos a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, desde que se destinem a fazer prova de fatos ocorridos em momento posterior à Inicial e à Contestação ou ainda que tenham tornados conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. 1.1. Descabida a juntada e a apreciação de documentos anexados aos Embargos de Declaração, porquanto os fatos que se pretendem provar são anteriores ao ajuizamento da Ação e estão relacionados ao ponto fulcral da demanda.

2. Segundo a Teoria Objetiva da Posse, elaborada por Rudolf Von Ihering e parcialmente adotada pelo Código Civil de 2002, é considerado possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos inerentes à propriedade sobre a coisa.

3. O Contrato de Cessão de Direitos Possessórios, por si só, não é apto à comprovação da posse fática sobre o imóvel objeto da Ação de Reintegração de Posse.

4. Com efeito, a falta de comprovação de domínio fático e da influência socioeconômica sobre o bem, bem como do exercício dos poderes inerentes à propriedade, afastam a alegação de posse do imóvel pela parte autora da ação de reintegração, na medida em que o possuidor é aquele que tem de fato o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade. (Acórdão 1389705, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021)

5. Recurso conhecido e não provido.